Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-15.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. VINCULAÇÃO DOS CONTRATANTES AOS TERMOS. ATRASO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão . Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.